Tribunal: TJDFT
Processo: 0731422-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA BACENJUD (SISBAJUD). MODALIDADE TEIMOSINHA (REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO). BUSCA DE CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE. DECURSO DE TEMPO DE MENOS DE UM ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca do pedido de renovação de busca de bens e cartões de crédito do executado via SISBAJUD de forma reiterada (teimosinha).
2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficiente à reforma da r. decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar, o que não ocorreu no caso em apreço em relação aos seguintes pontos: (i) pesquisa ERIDF; (ii) busca de bens RENAJUD; (iii) expedição de ofício ao SERASAJUD; e (iv) consulta ao CNIB, visto que a agravante se limitou a defender, de forma genérica, o cabimento das referidas medidas. Portanto, não se conhece do recurso nessa parte.
3. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade, a ser analisado em cada caso em concreto.
4. Inexiste óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual dos autos.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver prova da alteração da situação econômica do executado ou, se inexistente, houver decorrido tempo suficiente, a gerar a indagação sobre modificações de sua situação financeira, circunstâncias que não se vislumbram no caso em apreço.
6. O ordenamento jurídico brasileiro não impôs um critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, sequer limitou à quantidade de requisições a serem feitas. 6.1. Não obstante, perfilha-se ao entendimento do eg. Tribunal Regional Federal da 4a Região no sentido que “O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD” (Súmula no 81). 6.2. Sob essa perspectiva, o Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini aponta que “o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória” (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
7. No caso concreto, a diligência anterior foi parcialmente frutífera, não alcançando valor expressivo em relação ao débito perseguido. 7.1. Além disso, não houve decurso de prazo razoável, ainda que o pedido seja referente à modalidade de busca distinta (reiteração automática), isso porque, entre a última pesquisa de bens no SISBAJUD (28/4/2022) e o pedido de renovação da diligência (8/8/2022), passaram-se menos de quatro meses. 7.2. Semelhantemente, não assiste razão à agravante quanto à busca de bens via SISBAJUD de eventuais cartões de crédito, pois, como bem pontuou o d. Juízo de origem, a recente diligência anterior abarcou os ativos financeiros presentes nas contas bancárias da agravada.
8. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.